Tribunal: TJDFT
Processo: 0731035-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN No 455. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO SIMPLES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de cláusula contratual e repetição de indébito. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Plano de saúde. Resilição de contrato. Desnecessidade de aviso prévio. Nulidade de cláusula contratual. A Resolução Normativa - RN no 455/2020 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rompimento de contrato de plano de saúde. A nova regra decorre da decisão judicial (0136265-83.2013.4.02.5101) que declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS, e, portanto, inválidas, as disposições contratuais que nele se embasavam e autorizavam a aplicação de multa ao consumidores que desistissem de contrato de plano de saúde sem observar o prazo de aviso. Resta comprometida a validade da cláusula, na origem. Ademais, embora o contrato (nulo) seja anterior à Resolução da ANVISA, o fato que ensejou a pretensão (cobrança de multa) é posterior. Assim, é possível a imediata resilição do contrato mediante solicitação do consumidor, sem multa. É inválida a cláusula 30.1.1 do contrato em tela, que exige o pagamento do premio referente ao período aviso. Precedente na Turma (Acórdão 1315098, 07086836720208070016).
3 – Repetição de indébito. Na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Com a decisão judicial e o ato normativo que declaram abusiva a exigência de multa (ou prêmio) pelo cancelamento do plano sem notificação prévia é indevido o pagamento pela rescisão antecipada. A parte autora demonstra que pagou duas parcelas do aviso prévio, R$ 3.713,76 e R$ 1.973,43, sendo esta última no curso do processo (ID. 23837760 e 23837792). A ré não demonstrou qualquer fato que justifique engano na cobrança indevida, de modo que o valor deve ser pago em dobro, na forma da disposição referida. Sentença que se reforma para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.687,19 (cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), os quais deverão ser acrescidos da dobra, de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J